Tribunal: STF
Processo: ADI 6035
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 36 da Instrução Normativa nº 2 da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Típico ato normativo secundário de natureza regulamentar. Controle concentrado de constitucionalidade. Inviabilidade. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela CONACATE em face da decisão do Ministro Marco Aurélio que negou seguimento à presente ação direta por considerar que o ato normativo impugnado, o art. 36 da Instrução Normativa nº 2, de 12 de setembro de 2018, editada pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, possui natureza regulamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se procedem as razões apontadas para reforma da decisão monocrática extintiva.



    III. Razões de decidir



    3. Do cotejo entre os argumentos apresentados pela agravante e os termos da decisão ora reproduzida, conclui-se ser o caso de ratificar a posição adotada pelo eminente relator originário, tendo em vista que nenhuma das razões apontadas sequer busca questionar a natureza secundária da norma sob invectiva — argumento central adotado na decisão agravada.



    4. A instrução normativa é típico ato normativo secundário. Precedentes.



    5. Uma vez evidenciada a natureza reflexa da inconstitucionalidade apontada, dado que entre o dispositivo impugnado e a Constituição Federal há legislação ordinária que dá supedâneo ao ato questionado, tem-se inviabilizado o controle de constitucionalidade no plano abstrato.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.